Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735401-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE MARINHO D E S P A C H O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal em caráter antecedente interposto pelo CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, réu, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória n. 0736947-71.2022.8.07.0001, proferida pelo Juízo da 16a da Vara Cível de Brasília/DF. Afirma que a sentença julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da Ata da Comissão Eleitoral elaborada em 1o de fevereiro de 2022, declarar válida a Ata de Eleição realizada em 12 de novembro de 2021, além de determinar, em sede de antecipação de tutela à r. sentença, que o requerido dê posse imediata aos eleitos, da Chapa Força Tarefa, para exercício de período de 2 anos, a contar da data da posse. Assevera que estão presentes os pressupostos processuais para que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão recorrida, a fim de que se mantenha válida a Ata da Comissão Diretora Eleitoral elaborada em 1 de fevereiro de 2022, ante à probabilidade de êxito do recurso e do periculum in mora. Alega estar presente a verossimilhança das alegações, pois resta efusivamente comprovada à existência de um conjunto de irregularidades constatadas durante o processo das Eleições da Assembleia Geral Especial de 12/11/ 2021, cerne da discussão, sendo exatamente esta a conclusão que chegou a própria Comissão Diretora do Processo Eleitoral composta por membro de ambas às chapas. Sustenta que há fato superveniente processual que acarretou a perda do objeto da ação, não vislumbrado pelo Juízo a quo, ocasionado pela realização de novo certame eleitoral realizado no ano de 2022, onde se promoveu a eleição de novos representantes para preenchimento dos cargos eletivos da entidade condominial. Narra que em 07/06/2022, publicou Edital para convocação de nova Assembleia Geral Especial para Eleição de Síndico e demais membros da administração do Condomínio, para o biênio 2022/2024, a ser realizada no dia 10/09/2022. Pede a imediata e efetiva prestação jurisdicional, pois a manutenção da “Chapa Força Tarefa” na administração do Condomínio Apelante trará danos de difícil reparação. Aduz que o perigo de dano resta explicitado uma vez que a administração do Condomínio Apelante, composta pela Chapa Regularização – Juntos Somos Mais Fortes, foi à única apta em participar do concurso eleitoral está as vias de ser afastada por definitivo da administração do mencionado condomínio por um erro do julgado. Requer a imediata suspensão dos efeitos da sentença, para que seja mantida a atual gestão da entidade condominial nos cargos eletivos da entidade, até a apreciação de mérito da apelação cível por parte desta Colenda Turma Julgadora, o que se postula com fulcro nos arts. 299, 303 c/c 1.012, §§ 3o, I, e 4o, todos do Código de Processo Civil, e art. 251, II, e §2o do Regimento interno do TJDFT (ID 50532528). O pedido liminar foi indeferido (ID 50574293). A parte apelante apresenta nova petição com pedido de reconsideração, reiterando os argumentos expostos na peça recursal (ID 50676344). Assim, e em obséquio ao princípio do contraditório, intime-se o apelado GUSTAVO HENRIQUE MARINHO para que se manifeste acerca do pedido de reconsideração, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator